Tribunal: STF
Processo: AI 261287
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão a agravante, porquanto, para se saber se
há, ou não, lei que faça a exigência que o acórdão recorrido fez, é
mister que se examine previamente a legislação infraconstitucional,
o que implica dizer que a alegada ofensa ao artigo 5º, II, da Carta
Magna - e esta foi a única questão constitucional versada no recurso
extraordinário - é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.